Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. DESERÇÃO RECONHECIDA.
1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Nos termos do § 4o do artigo 1.007 Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2.1. Observado que a agravante, embora tenha recolhido o preparo na mesma data de interposição do agravo de instrumento, deixou de juntar aos autos o respectivo comprovante de recolhimento, não há como ser afastada a exigência prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
3. Tendo a agravante deixado de promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da deserção.
4. Agravo interno conhecido e não provido.